Tribunal: TJDFT
Processo: 0724482-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. INDEFERIMENTO. COMPROVAÇAO DOS REQUISITOS. ABUSO DA PERSONALIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de desconsideração de personalidade jurídica.
2. Não configurada relação de consumo na espécie descabe aplicar a Teoria Menor, disciplinada no artigo 28, § 5o do Código de Defesa do Consumidor. A regra a ser aplicada é a prevista no artigo 50 do Código Civil, que exige a comprovação de abuso da personalidade, caraterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, como condição para se alcançar o patrimônio pessoal dos sócios.
4. A ausência de bens passíveis de constrição judicial para a satisfação do direito do credor e/ou o encerramento das atividades empresariais de forma irregular, após a emissão do título, não são suficientes, por si sós, para autorizar a retirada da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.